Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CÓDIGO PENAL). IMPUTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) se a queixa-crime apresenta imputação genérica e (ii) se foi demonstrado o dolo específico para configurar o tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de difamação (art. 139 do Código Penal) exige a imputação de fato determinado e concreto a pessoa identificada, sendo insuficientes alegações genéricas ou expressões vagas, conforme precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal (Inq 3399; AP 474; ARE 1347443 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp no 463.523/DF). Por outro lado, a queixa-crime deve preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, incluindo suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal.
4. A ausência de prova inequívoca quanto ao dolo específico do querelado e a inexistência de imputação concreta de fato ofensivo inviabilizam a condenação pelo delito de difamação (TJDFT, Acórdão 1974201 – 1a Turma Criminal).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 139.
Jurisprudência citada: STF, Inq 3399, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016; AP 474, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2013 PUBLIC 07-02-2013; ARE 1347443 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-07-2023 PUBLIC 18-07-2023; STJ, AgRg no AREsp n. 463.523/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 23/9/2014; TJDFT, Acórdão 1974201, 0739197-77.2022.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.